Tribunal: TJSP
Processo: 1005930-31.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - Contrato – Contratação de linhas telefônicas – Quantidades e tipos de linhas adquiridas estabelecidos no contrato firmado entre as partes – Serviços prestados – Obrigação de pagamento como forma de contraprestação – Benefícios ofertados para contratação - Condições estipuladas em contrato – Validade – Termo final do benefício que não implica em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - Contrato – Contratação de linhas telefônicas – Quantidades e tipos de linhas adquiridas estabelecidos no contrato firmado entre as partes – Serviços prestados – Obrigação de pagamento como forma de contraprestação – Benefícios ofertados para contratação - Condições estipuladas em contrato – Validade – Termo final do benefício que não implica em desequilíbrio contratual – Prévio conhecimento pelo consumidor – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005930-31.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante JAVAN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA-ME, são apelados
TELEFONICA BRASIL S/A e LUMINA TELECOM LTDA. ME (REVEL).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005930-31.2019.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Javan Indústria e Comércio de Materiais Recicláveis Ltda-me
Apelados: Telefonica Brasil S/A e Lumina Telecom Ltda. Me (revel)
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33924)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA - Contrato
Contratação de linhas telefônicas
Quantidades e
tipos de linhas adquiridas estabelecidos no contrato
firmado entre as partes
Serviços prestados

Obrigação
de
pagamento
como
forma
de
contraprestação

Benefícios
ofertados
para
contratação - Condições estipuladas em contrato

Validade
Termo final do benefício que não implica
em desequilíbrio contratual
Prévio conhecimento
pelo consumidor Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JAVAN
INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA ME (fls. 936/956)
contra a r. sentença de fls. 905/919 proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da
Comarca de Limeira, Dr. Ricardo Truite Alves, que julgou improcedente a ação
declaratória de inexigibilidade de debito cumulada com pedido de reparação de
danos materiais e morais proposta em face de TELEFONICA BRASIL S/A E OUTRO.
Fixou os honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa.
Sustenta a apelante o cerceamento de defesa. Destaca a
necessidade de produção de prova pericial. Alega a necessidade de inversão do
ônus da prova, conforme diretrizes do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta
ter sido ludibriada no momento da contratação. Refere que os representantes da
autora venderam produtos distintos dos ofertados. Refere aumento em sua fatura de
consumo em mais de R$ 1.000,00. Afirma não ter sido demonstrada a origem o
debito, sendo inexigível a divida de R$ 17.017,80. Pontua o cancelamento de 19
linhas telefônicas. Assevera o dano moral ante o ataque ao seu bom nome.
Transcreve precedentes. Postula o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões às fls. 962/978.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade ou de insuficiência
do preparo cujo recolhimento foi comprovado às fls. 957/958.
Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso.
Cinge-se a controvérsia quanto à validade dos contratos
de prestação de serviços de telefonia firmados entre as partes.
Em primeiro lugar, não há que se falar em cerceamento de
defesa. Para a formação de convencimento, tem o julgador liberdade na apreciação
das provas (artigo 371 do Código de Processo Civil), podendo indeferir diligências
inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do Código de Processo Civil).
Presentes
nos
autos
elementos
suficientes
ao
convencimento do magistrado, desnecessária a produção de todas as provas
requeridas, sem qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa.
Registro, especialmente, no caso ser a prova pericial
pretendida prescindível ao deslinde da questão. As provas reunidas são suficientes.
Logo, adequado o julgamento do feito no estado em que
se encontrava.
Pois bem.
O caso é mesmo de relação de consumo. Não se veda à
pessoa jurídica a posição como consumidora, tanto assim que diz expressamente o
artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor: “Consumidor é toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
Alio-me à posição do Superior Tribunal de Justiça1, que
mitiga o critério de destinação final e analisa a vulnerabilidade como fator
determinante para a caracterização do consumidor e consequente aplicação do
1 “Direito do Consumidor. Recurso especial. Conceito de consumidor. Critério subjetivo ou finalista. Mitigação. Pessoa Jurídica.
Excepcionalidade. Vulnerabilidade. Constatação na hipótese dos autos. Prática abusiva. Oferta inadequada. Característica,
quantidade e composição do produto. Equiparação (art. 29). Decadência. Inexistência. Relação jurídica sob a premissa de
tratos sucessivos. Renovação do compromisso. Vício oculto.
- A relação jurídica qualificada por ser "de consumo" não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus
pólos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro.
- Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável vulnerabilidade entre a
pessoa-jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o
critério finalista para interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência deste STJ também reconhece a necessidade de,
em situações específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade do CDC
nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a relação de consumo.
- São equiparáveis a consumidor todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais abusivas.
- Não se conhece de matéria levantada em sede de embargos de declaração, fora dos limites da lide (inovação recursal).
Recurso especial não conhecido. “ (STJ, Recurso Especial no 476.428-SC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor.
E, assim, pois, visa a Política Nacional das Relações de
Consumo a proteção dos interesses econômicos dos consumidores, a transparência
e harmonia das relações de consumo, atendido, dentre os princípios, o
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (artigo
4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor).
Nos termos legais, vulnerabilidade é princípio que deve
nortear, portanto, toda a interpretação na aplicação das normas do regime jurídico
especial previsto pelo Código de Defesa do Consumidor.
É certo que o contrato de prestação de serviço de telefonia
é utilizado pela apelante como meio de desenvolvimento de sua atividade.
Todavia, este mesmo contrato é produto amplamente
ofertado no mercado pela apelada, sem qualquer distinção no desenvolvimento da
relação por se tratar o adquirente de pessoa natural ou jurídica, muito menos em
razão do emprego do bem a ser adquirido.
Evidente, em regra, a indistinção da vulnerabilidade fática
de todos aqueles que consomem o contrato de prestação de serviço de telefonia
móvel e dados.
Ademais disso, considerada a finalidade do contrato de
prestação de serviço em discussão, presente a dependência e a extrema
necessidade da apelante em se valer do serviço fornecido pelas apelada.
Perfeito o espaço, então, para a aplicação da teoria
finalista mitigada, ou finalismo aprofundado2, como denomina Claudia Lima Marques.
Entretanto, muito embora se trate de relação de consumo,
na hipótese dos autos, não assiste razão à apelante quanto à alegação de nulidade
dos contratos firmados por ter sido ludibriada.
Conforme se observa dos instrumentos reunidos às fls.
29/31 houve a contratação das linhas telefônicas, modem e serviços de dados pela
apelante, no ano de 2015, tendo sido oferecidos descontos para a fidelização do
prazo de 12 + 12 meses.
As
faturas
de
consumo
reunidas
às
fls.
32/674
demonstram a prestação dos serviços cobrados. Há clara discriminação do servic1o
prestado e o valor correspondente.
2 Contratos no Código de Defesa do Consumidor, o novo regime das relações contratuais. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 5a Edição, 305.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelante questiona especialmente a inexigibilidade dos
valores cobrados entre 2017 a 2018, quando passado o prazo de fidelização e os
descontos oferecidos para este período.
Razão do aumento do valor das faturas de consumo.
E, nestas circunstancias, considerado o elevado número
de consumidores de telefonia e ante a livre concorrência entre as operadoras de
telefonia, é fato notório, o oferecimento de inúmeros benefícios pelas operadoras
para a conquista do consumidor.
Fato, em regra, de prévio conhecimento do consumidor,
que é informado no momento da contratação, que durante determinado período,
correspondente ao período mínimo da contratação, terá vantagens e, em
contrapartida, há a necessidade do usuário de permanecer vinculado à prestadora
por referido período.
Logo, tendo sido demonstrada a prestação dos serviços
cobrados e expirado o prazo dos descontos oferecidos durante o período mínimo de
contratação não entendo ser abusiva a cláusula que faz cessar referidos descontos,
pois não gera desequilíbrio contratual e tampouco implica em vantagem excessiva
para qualquer das partes.
Fato, inclusive, regulamentado pela ANATEL, nos termos
da Resolução no 632/2014, que já vigorava à época da contratação entre as partes
(18.12.2014 26/27), que estabelece, em seu artigo 57: “A prestadora pode oferecer
benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao
Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo” (fls. 75).
Houve informação prévia ao consumidor (fls. 773).
Nestas circunstancias, firmado o contrato e utilizados os
serviços prestados, a fim de que não ocorra o enriquecimento sem causa, de rigor, o
pagamento pela contraprestação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. E, em
aplicação ao §11o. Do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro os honorários de
sucumbência para 12% do valor da causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator